Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735817-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: IDELFONSO FERNANDES DE ARAUJO, ADRIANA BASTOS DE ASSIS D E C I S Ã O Vistos e etc. O patrono do agravado informa no ID 64005434 o falecimento do agravado e a consequente extinção do mandato. Informa, ainda, que a ação de origem se encontra suspensa para fins de regularização do polo passivo (ID 64005435). É cediço que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (Código Civil, artigo 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Cumpre ressaltar, também, que eventual decisão superveniente e desfavorável ao espólio ou aos seus herdeiros poderá estar comprometida por ausência de contraditório. Outrossim, consoante vasto escólio jurisprudencial, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (artigo 313, I, §1o, e artigo 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). No contexto, tratando-se de matéria de ordem pública, justificável uma intervenção corretiva do Juiz, em nome da boa administração da justiça, para o fim de evitar a prática de atos que poderão ser anulados posteriormente. Isso posto, com supedâneo no artigo 313, I, §1o, e no artigo 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelo prazo de 2 (dois) meses, para possibilitar que o representante legal do agravado regularize o polo ativo do recurso, com a habilitação dos herdeiros, por simples petição, nestes mesmos autos, nos termos dos artigos 689 e seguinte, do Código de Processo Civil, ou a do espólio do autor/agravado IDELFONSO FERNANDES DE ARAÚJO, indicando-se o inventariante, e a procuração ad juditia outorgada pelo Espólio, representado pelo inventariante. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator